Tribunal: TJDFT
Processo: 0746066-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA POR ERRO. ARTIGO 506 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DA SENTENÇA PREJUDICAR TERCEIROS.
1. Prescreve o artigo 506 do CPC que a sentença não pode prejudicar terceiros. Não é possível que o Banco Recorrido seja condenado a retirar o valor da conta em que houve depósito por erro e restituir ao Autor, uma vez que a sentença atingiria o titular da conta que não participou do processo.
2. Cabe ao Autor, munido dos dados do titular da conta em que houve o PIX por erro, ajuizar a ação contra esse ou seus sucessores, uma vez que foi alegado que o titular faleceu há anos.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente em custas. Sem honorários pela ausência de contrarrazões, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.